Tribunal: TJBA
Processo: 8051204-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051204-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIOALDO MASCARENHAS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por EDIOALDO MASCARENHAS SANTOS contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça nos autos do Mandado de Segurança nº 8051204-92.2024.8.05.0000. 2. O agravante sustenta fazer jus ao benefício, alegando que seus rendimentos, oriundos de aposentadoria como policial militar reformado, não são suficientes para custear as despesas do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família. 3. Argumenta que apresentou documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira, incluindo contracheques e mencionou despesas mensais. II. Questão em discussão 4. O ponto central da controvérsia reside em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos e a compatibilidade entre sua renda mensal e a possibilidade de arcar com as despesas processuais. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa natural que demonstrar não possuir recursos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 6. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, salvo se existirem elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que essa presunção não é absoluta e pode ser afastada diante de provas que indiquem a capacidade financeira do requerente (STJ, AgInt no AREsp 1.766.980/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/06/2021). 8. No caso concreto, o agravante aufere rendimento líquido mensal de R$ 9.850,49, conforme contracheques anexados aos autos. Considerando o valor reduzido das custas no mandado de segurança, esse montante é incompatível com a alegação de insuficiência financeira. 9. A jurisprudência tem adotado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que em 2022 correspondia a R$ 7.087,22, sendo possível indeferir o benefício quando a renda do requerente ultrapassa esse limite (TRF4, AG 5031928-02.2018.4.04.0000, Rel. Andrei Pitten Velloso, julgado em 16/05/2019). 10. Diante dos elementos concretos que demonstram a capacidade financeira do agravante para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade do requerente de arcar com as custas do processo. 2. É possível indeferir a gratuidade da justiça quando a renda do requerente supera o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), adotado como critério objetivo pela jurisprudência dos tribunais. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.766.980/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/06/2021; TRF4, AG 5031928-02.2018.4.04.0000, Rel. Andrei Pitten Velloso, julgado em 16/05/2019; TJSP, AgInt 2313010-04.2023.8.26.0000, Rel. Jairo Brazil, julgado em 02/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051204-92.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante EDIOALDO MASCARENHAS SANTOS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .